Tribunal: TJSP
Processo: 2050341-98.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ção de programas preventivos de fisioterapia para melhorar a qualidade de vida de pessoas acima de 60 anos, de modo a abrir a possibilidade da competência concorrente suplementar dos Municípios a ser exercida por qualquer dos Poderes Locais (artigo 30, inciso I e II, da CF/88) - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – Previsão na lei objurgada da obrigatoriedade da habilitação dos profissionais de saúde envolvidos no programa (fisioterapeutas, enfermeiros e assistentes sociais), oriundo do quadro da Prefeitura ou mediantes convênios a serem celebrados - Impossibilidade do Poder Legislativo, ainda que no exercício da competência concorrente, adentrar em matéria de gestão administrativa, de iniciativa privativa do Poder Executivo – Afronta vertical aos artigos 5o; 47, incisos II e XIV; e 144 da Constituição Estadual, além do preceito do Tema 917, em repercussão geral, do S.T.F. - Ação julgada procedente.*
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2050341-98.2020.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei 3.254, de 12 de fevereiro de 2020, do Município de Arujá, de iniciativa parlamentar, que cria o 'Programa de Fisioterapia Geriátrica' para munícipes acima de 60 anos - PROTEÇÃO À SAÚDE – Inexistência de previsão na Lei Federal 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) de implementação de programas preventivos de fisioterapia para melhorar a qualidade de vida de

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei 3.254, de 12 de fevereiro de 2020, do Município de Arujá, de iniciativa parlamentar, que cria o 'Programa de Fisioterapia Geriátrica' para munícipes acima de 60 anos - PROTEÇÃO À SAÚDE – Inexistência de previsão na Lei Federal 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) de implementação de programas preventivos de fisioterapia para melhorar a qualidade de vida de pessoas acima de 60 anos, de modo a abrir a possibilidade da competência concorrente suplementar dos Municípios a ser exercida por qualquer dos Poderes Locais (artigo 30, inciso I e II, da CF/88) - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – Previsão na lei objurgada da obrigatoriedade da habilitação dos profissionais de saúde envolvidos no programa (fisioterapeutas, enfermeiros e assistentes sociais), oriundo do quadro da Prefeitura ou mediantes convênios a serem celebrados - Impossibilidade do Poder Legislativo, ainda que no exercício da competência concorrente, adentrar em matéria de gestão administrativa, de iniciativa privativa do Poder Executivo – Afronta vertical aos artigos 5o; 47, incisos II e XIV; e 144 da Constituição Estadual, além do preceito do Tema 917, em repercussão geral, do S.T.F. - Ação julgada procedente.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000763927
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2050341-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, é réu PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2050341-98.2020.8.26.0000 - voto no 32.107
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no
2050341-98.2020.8.26.0000
Autor: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ
Réu: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ
VOTO No 32.107
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
3.254, de 12 de fevereiro de 2020, do Município de Arujá,
de iniciativa parlamentar, que cria o 'Programa de
Fisioterapia Geriátrica' para munícipes acima de 60 anos -
PROTEÇÃO À SAÚDE Inexistência de previsão na Lei
Federal 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) de implementação
de programas preventivos de fisioterapia para melhorar a
qualidade de vida de pessoas acima de 60 anos, de modo a
abrir
a
possibilidade
da
competência
concorrente
suplementar dos Municípios a ser exercida por qualquer dos
Poderes Locais (artigo 30, inciso I e II, da CF/88) -
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Previsão na lei
objurgada da obrigatoriedade da habilitação dos profissionais de saúde envolvidos no programa
(fisioterapeutas, enfermeiros e assistentes sociais), oriundo
do quadro da Prefeitura ou mediantes convênios a serem
celebrados - Impossibilidade do Poder Legislativo, ainda
que no exercício da competência concorrente, adentrar em
matéria de gestão administrativa, de iniciativa privativa do
Poder Executivo Afronta vertical aos artigos 5o; 47, incisos
II e XIV; e 144 da Constituição Estadual, além do preceito
do Tema 917, em repercussão geral, do S.T.F. - Ação
julgada procedente.*
1
Trata-se de ação ajuizada pelo
Prefeito do Município de Arujá a pretender a
declaração de inconstitucionalidade integral da
Lei Municipal no 3.254, de 12 de fevereiro de
2020, de iniciativa parlamentar, objeto de seu
integral veto, derrubado pela Casa Legislativa que
a promulgou, que dispõe sobre a 'Instituição do
Programa de Fisioterapia para os Munícipes acima
de 60 anos' (fls. 18).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2050341-98.2020.8.26.0000 - voto no 32.107
Diz o alcaide, em síntese, que a
matéria é de iniciativa privativa do Chefe do
Poder Executivo,
eis que disciplina gestão e
funcionamento da Administração, violando princípios da separação e harmonia entre os
Poderes estabelecidos na Constituição Bandeirante.
Foi deferido a antecipação da tutela
em caráter cautelar (fls. 75/77).
Após regular citação (fls. 84), a
Procuradora Geral do Estado não se manifestou
(fls. 137).
O Presidente da Câmara Municipal,
devidamente notificado, ofertou as informações de
fls. 87/94, sustentando, em síntese, que inexistem
vícios
formais
ou
materiais,
de
índole
constitucional, na norma objurgada, porque apesar
da possibilidade da criação de despesa, não trata
da estrutura ou atribuição de órgão do Poder
Executivo.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça, no seu parecer de fls. 140/152, opina
pela procedência da ação, por entender que a lei
impugnada adentra na atribuição de órgão do Poder
Executivo, vulnerando o princípio da separação dos
Poderes.
É o sucinto relatório.
2.1

DA
COMPETÊNCIA
CONCORRENTE EM MATÉRIA DE PROTEÇÃO À SAÚDE
E DO LIMITE DA SEPARAÇÃO DE PODERES
Leitura da inicial revela a intenção
de declaração de inconstitucionalidade integral da
Lei 3.254, de 12 de fevereiro de 2020, de seguinte
teor:
LEI No 3.254, DE 12/02/2020
"Dispõe sobre a instituição do
Programa de Fisioterapia para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2050341-98.2020.8.26.0000 - voto no 32.107
os
munícipes
acima
de
60
(sessenta) anos no âmbito do
município de Arujá e dá outras
providências"
GABRIEL
DOS
SANTOS,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJA,
USANDO
DE
SUAS
ATRIBUIÇÕES
LEGAIS,
CONSIDERANDO A REJEIÇÃO DO VETO TOTAL AO
AUTÓGRAFO N° 381/19 DO PROJETO DE LEI-
LEGISLATIVO N° 258/19, FAZ SABER QUE A CÂMARA
MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO, NOS TERMOS
DO § 6° DO ART.39 DA LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO, A SEGUINTE LEI:
Artigo 1° - Fica instituído o programa
"Fisioterapia Geriátrica" que estabelece a
promoção, manutenção, prevenção e recuperação
das mudanças fisiológicas ocorridas pelo
processo de envelhecimento, embasados na
salutogênese, respeitando o construto pessoal
deste indivíduo longevo.
Artigo
2°
-
0
Programa
"Fisioterapia
Geriátrica" deverá ser executado nos locais
indicados
pela
prefeitura
e
também
em
domicílio.
Artigo 3° - Os profissionais fisioterapeutas,
enfermeiros e assistentes sociais, de que
trata
a
presente
lei,
deverão
estar
devidamente habilitados e inscritos no seu
órgão profissional, podendo ser auxiliados
por estagiários.
Artigo 4° - Para o cumprimento da presente
lei, o Executivo Municipal poder estabelecer
parcerias e convênios com universidades,
associações
e
organizações
não
governamentais.
Artigo 5° - As despesas decorrentes da
execução desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias própria, suplementadas
se necessário.
Artigo 6° - Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Pois bem. Não se olvida que os Municípios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2050341-98.2020.8.26.0000 - voto no 32.107
ostentam competência para legislar sobre assuntos de
interesse local, conforme artigo 30, inciso I, da CF.
Entretanto se faz necessária observância de certos
requisitos na obra legislativa, cuja falta acarreta a
inconstitucionalidade formal do ato.
A
propósito,
Hely
Lopes
Meirelles
adverte:
“No sistema brasileiro o governo municipal é
de funções divididas, cabendo as executivas à
Prefeitura e as legislativas à Câmara de
Vereadores. Esses dois Poderes, entrosando
suas atividades específicas, realizam com
independência e harmonia o governo local, nas
condições
expressas
na
lei
orgânica
do
Município. O sistema de separação de funções
- executivas e legislativas - impede que o
órgão de um Poder exerça atribuições do
outro. Assim sendo, a Prefeitura não pode
legislar, como a Câmara não pode administrar.
Cada um dos órgãos tem missão própria e
privativa: a Câmara estabelece regras para a
Administração;
a
Prefeitura
as
executa,
convertendo o mandamento legal, genérico e
abstrato,
em
atos
administrativos,
individuais e concretos. O legislativo edita
normas; o Executivo pratica atos segundo as
normas. Nesta sinergia de funções é que
residem
a
harmonia
e
independência
dos
Poderes, princípio constitucional (art. 2o)
extensivo ao governo local. Qualquer atividade, da Prefeitura ou da Câmara,
realizada com usurpação de funções é nula e
inoperante”
(in,
Direito
Municipal
Brasileiro, 17a ed., Editora: Malheiros,
2014, p. 735).
No caso em testilha, o Poder Legislativo
do Município de Arujá, por inciativa de um de seus
vereadores, tramitou o PL no 258/2019 para criar um
programa municipal direcionado à preservação da saúde de
pessoas com mais de 60 anos, na chamada 'Fisioterapia
Geriátrica', com a intenção, óbvia, de dotar de melhor
qualidade de vida os munícipes que atingirem esse patamar
etário.
É certo que no artigo 15 da Lei Federal
10.741/2003 (Estatuto do Idoso) está assegurada a atenção
integral à saúde do idoso, por meio do Sistema Único de
Saúde,
englobando
ações
de
prevenção,
proteção
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2050341-98.2020.8.26.0000 - voto no 32.107
recuperação da saúde do mesmo, mas não há no rol desta
lei
geral
qualquer
determinação
de
programas
de
fisioterapia preventiva, para abrir a possibilidade da
competência
concorrente
suplementar
dos
Municípios
(artigo 30, incisos I e II, da CF/88).
Nesse aspecto, segundo a Constituição
Paulista, pelo princípio da simetria, não poderia o Poder
Legislativo local inovar nessa matéria sem a iniciativa
do Chefe do Poder Executivo, eis que, necessariamente, a
implementação de tal programa demandaria recursos humanos
e financeiros do Município, como está expresso no artigo
3o da lei objurgada, ainda que possa haver atividade
voluntária através de parcerias. Nesse aspecto dispõe a
Constituição Bandeirante:
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
Artigo
5o
-
São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Artigo
47
-
Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições
previstas nesta Constituição:
[...]
II - exercer, com o auxílio dos Secretários
de
Estado,
a
direção
superior
da
administração estadual;
XIV
-
praticar
os
demais
atos
de
administração, nos limites da competência do
Executivo;
Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia
política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos na Constituição Federal e nesta
Constituição.
E, em relação a questão da criação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2050341-98.2020.8.26.0000 - voto no 32.107
despesa
pontual
pelo
Poder
Legislativo,
o
Supremo
Tribunal Federal ao examinar o Tema 917, em repercussão
geral, fixou a seguinte tese:
“Não usurpa competência privativa do Chefe do
Poder Executivo lei que, embora crie despesa
para a Administração, não trata da sua
estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem
do regime jurídico de servidores públicos
(art. 61, § 1o, II, "a", "c" e "e", da
Constituição Federal). Obs: Redação da tese
aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a
Sessão Administrativa do STF, realizada em
09/12/2015.”
Vale dizer: em algumas hipóteses o Poder
Legislativo pode criar programas dentro da competência
concorrente, desde que não adentre na estrutura ou gestão
dos órgãos da Administração Pública. No entanto, esse não
é o caso da Lei 3.254/2020.
Nesse sentido, alguns precedentes deste
Órgão Especial, como por exemplo:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
No 5.947, DE 16 DE AGOSTO DE 2.018, DO
MUNICÍPIO
DE
CATANDUVA
QUE
'INSTITUI
O
PROGRAMA 'NA MESMA MESA' PARA AS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL, NA FORMA QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS' - ATO NORMATIVO DE
ORIGEM
PARLAMENTAR
QUE
ESTENDEU
AOS
PROFISSIONAIS
DA
EDUCAÇÃO
A
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, DISPÔS SOBRE REGIME JURÍDICO DE
SERVIDORES
E
IMPÔS
NOVAS
ATRIBUIÇÕES
E
COMPETÊNCIAS
ÀS
UNIDADES
EDUCACIONAIS,
RESPECTIVAS EQUIPES GESTORAS E DE APOIO, À
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO,
AOS
FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NO PROJETO E AO
SUPERVISOR ESCOLAR - INADMISSIBILIDADE - TEMA
917 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE No 878.911/RJ)
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS
PODERES - OFENSA AOS ARTIGOS 5o, 24, § 2o,
ITENS 2 E 4, 47, INCISOS II, XIV E XIX, LETRA
'A', E 144, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL -
INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE AFRONTA AO ARTIGO
25
DA
CARTA
BANDEIRANTE
-
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
-
AÇÃO
PROCEDENTE'. 'O Executivo goza de autonomia e
independência em relação à Câmara Municipal,
que
não
podem
ser
violadas
mediante
elaboração legislativa que tenha por escopo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2050341-98.2020.8.26.0000 - voto no 32.107
impingir ao Prefeito o que deve ser feito em
termos
de
administração
pública'.
'A
ingerência da Câmara Municipal na esfera de
competência exclusiva do Prefeito implica
transgressão ao princípio da separação dos
poderes previsto no artigo 5o, caput, da
Constituição Estadual'. 'Fere a iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo ato
normativo de origem parlamentar que cria
órgãos da administração pública e estabelece
novas atribuições'. 'A ausência de dotação
orçamentária apenas conduz à inexequibilidade
da norma no ano em que foi aprovada, não
traduzindo infringência ao disposto no artigo
25
da
Constituição
Estadual.”
(ADIN
no
2189186-81.2018.8.26.0000, rel. Des. Renato
Sartorelli, j.28/11/2018).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no
5001 do Município de Mauá, de iniciativa
parlamentar,
que
instituiu
período
para
veiculação de campanha publicitária educativa
antidrogas, em todos os eventos culturais,
esportivos, shows, exposições e eventos equivalentes, em ambientes abertos ou fechados dentro do município. Vício de
iniciativa. Violação aos artigos 5o, 47, II,
XIV e XIX, de observação obrigatória aos
Municípios por força do art. 144, todos da
Carta Bandeirante. Ação procedente.” (ADIN no
2065533-47.2015.8.26.0000, Rel. Des. Xavier
de Aquino, j. 26/08/2015).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei
no 4.464, de 27 de novembro de 2017, do
Município de Guarujá, que “autoriza o Poder
Executivo a instituir o Programa 'Nosso
Banheiro
Público

Nossa
Cidade'
e
dá
providências” Normas gerais de licitação e
contratação

Usurpação
de
competência
legislativa privativa da União (artigo 22,
inciso XXVII, da Constituição Federal) Ato
normativo de autoria parlamentar que dispõe
sobre as contratações do Poder Executivo

Matéria relativa à Administração Municipal,
de iniciativa reservada ao Chefe do Poder
Executivo Inconstitucionalidade Ofensa ao
princípio da harmonia e independência dos
Poderes - Violação aos artigos 1o, 5o, 47,
incisos II e XIV, e 144, da Constituição do
Estado de São Paulo. Pedido procedente.”
(ADIN no 2042862-88.2019.8.26.0000, rel. Des.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2050341-98.2020.8.26.0000 - voto no 32.107
Ricardo Anafe, j. 12/06/2019)
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei
no 11.432, de 10 de outubro de 2016, do
Município de Sorocaba, que criou o programa
'Calçada Limpa' para disciplinar a obrigatoriedade dos estabelecimentos
comerciais implantarem estruturas físicas de
coletores de resíduo sólido em suas fachadas,
sem impedir a circulação de pedestres, com
segregação dos recicláveis, promulgada pela
Câmara Municipal após veto integral do Poder
Executivo

Alegação
de
usurpação
da
competência privativa do Poder Executivo,
violando a separação os poderes, além de
criar despesa sem fonte de custeio - VÍCIO DE
INICIATIVA

Projeto
apresentado
por
parlamentar direcionado à defesa do meio
ambiente e combate à poluição pela criação de
postura municipal (segregação do lixo) Não
ocorrência

Matéria de competência concorrente entre União, Estados e
Municípios, de iniciativa não privativa do
Poder Executivo e sem a necessidade de
participação popular (artigos 23, inciso VI e
24, inciso VI, da Constituição Federal;
artigos 24, 47, 144 e 191 da Constituição
Estadual)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA
DE RESÍDUOS SÓLIDOS Previsão no artigo 6o
da
norma
impugnada
do
custeio
pelo
permissionário do serviço para manutenção do
coletor do resíduo de propriedade do estabelecimento comercial, bem como a
retirada do resíduo segregado (reciclável) -
Usurpação da competência privativa do Chefe
do
Poder
Executivo
para
analisar
a
conveniência e oportunidade da ampliação do
serviço público de coleta de lixo, além da
possibilidade
de
impactar
o
equilíbrio
econômico-financeiro do contrato de concessão
para
o
permissionário
(cooperativa),
vulnerando, por via reflexa, a separação dos
Poderes
Ofensa aos artigos 47, inciso
XVIII; 119 e 144 da Constituição Estadual
Declaração de inconstitucionalidade restrita
ao artigo 6o da Lei 11.432/2016 do Município
de Sorocaba, com efeitos 'ex nunc' na forma
do artigo 27 da Lei 9.868/99 - Ação julgada
parcialmente
procedente,
com
modulação.”
(ADIN 2212315-18.2018.8.26.0000, relator o
presente signatário, j. 08/05/2019)
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2050341-98.2020.8.26.0000 - voto no 32.107
No 13.188, DE 22 DE ABRIL DE 2019, DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, QUE
'DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE BOCAS DE LOBO
INTELIGENTES
PARA
PREVENIR
OS
PROBLEMAS
CAUSADOS PELAS CHUVAS EM SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO SP' - INICIATIVA ORIUNDA DO PODER
LEGISLATIVO
LOCAL
-
INVIABILIDADE
-
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CARACTERIZADA -
LEI QUE DISPÕE SOBRE TRATAMENTO DE BENS
PÚBLICOS INVADINDO MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, COM INSTITUIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES E
REFLEXOS DIRETOS NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
LOCAL - INICIATIVA QUE CABE EXCLUSIVAMENTE AO
CHEFE
DO
EXECUTIVO

TESE
FIXADA
EM
REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DO C. STF -TEMA
No 917 - ARE 878.911/RJ - VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - OFENSA
AOS ARTIGOS 5o, 24, §2o, ITEM 2, 47, INCISOS
II E XIV, E 144, DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - NATUREZA
'AUTORIZATIVA' DA NORMA QUE NÃO IMPEDE O
RECONHECIMENTO DE NULIDADE
PEDIDO JULGADO
PROCEDENTE.” (ADIN 2137747-94.2019.8.26.0000,
rel. Des. Francisco Casconi, j. 16/10/2019)

Portanto,
inequívoca
a
inconstitucionalidade formal e material da Lei 3.254/2020
do Município de Arujá.
3. ANÁLISE FINAL
Estabelecida a fundamentação analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C., pelo
meu voto: a-) declaro a inconstitucionalidade integral da
Lei 3.254, de 12 de fevereiro de 2020, do Município de
Arujá por confronto vertical com os artigos 5o; 47,
incisos II e XIV; e 144 da Constituição Estadual, além do
Tema 917, em repercussão geral, do S.T.F.; b-) ratifico a
antecipação de tutela de fls. 75/77 em seus efeitos 'ex
tunc'.
4.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, julga-se procedente a ação.

JACOB VALENTE
Relator